Tribunal: TJPA
Processo: 0840090-30.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840090-30.2017.8.14.0301

APELANTE: RITA REGINA REIS PINTO

APELADO: LOGOS TURISMO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0840090-30.2017.8.14.0301

APELANTE: RITA REGINA REIS PINTO

ADVOGADOS:

MARCELO ANTONIO BARAÚNA CARDOSO FILHO – OAB/PA 29.798 E CAROLLINA ALVES PINTO BARAÚNA – OAB/PA 13.327

APELADO: LOGOS TURISMO LTDA

ADVOGADO:
ANTONIO CARLOS TRINDADE DOS SANTOS – OAB/PA 6.106 E AUGUSTO DE JESUS DOS SANTOS REIS – OAB/PA 7.522

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. NÃO INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA EXEQUENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. a ausência de intimação da advogada da parte exequente representa ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. a intimação pessoal da parte prevista pelo §1º do art. 485 do CPC, somente se aplica às hipóteses descritas nos incisos II (negligência) e III (abandono) do referido dispositivo. O inciso VI (ausência de interesse processual) que levou o juízo a quo a extinguir o processo sem resolução do mérito, não obriga que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0840090-30.2017.8.14.0301

APELANTE: RITA REGINA REIS PINTO

ADVOGADOS:

MARCELO ANTONIO BARAÚNA CARDOSO FILHO – OAB/PA 29.798 E CAROLLINA ALVES PINTO BARAÚNA – OAB/PA 13.327

APELADA: LOGOS TURISMO LTDA

ADVOGADO:
ANTONIO CARLOS TRINDADE DOS SANTOS – OAB/PA 6.106 E AUGUSTO DE JESUS DOS SANTOS REIS – OAB/PA 7.522

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RITA REGINA REIS PINTO
em face da sentença proferida nos autos de Cumprimento de Sentença na Ação de indenização por danos materiais e morais movida em desfavor de
LOGOS TURISMO LTDA
.

Narra a Exequente que a Executada/Requerida descumpriu os termos do acordo homologado pela sentença ID 12291734, não sendo adimplida nenhuma parcela dos valores referentes à conciliação entabulada entre as partes. Desse modo, requer que a Executada pague o valor de R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais) referente ao vencimento antecipado da dívida e os 20% de honorários advocatícios.

O magistrado determinou que a Exequente apresentasse a planilha com o demonstrativo de débito atualizado no prazo de 15 dias, o que foi cumprido pela referida parte que informou que o débito atualizado era R$ 19.949,04 (dezenove mil, novecentos e quarenta e nove reais e quatro centavos).

Em seguida, o juízo
a quo
determinou que a empresa devedora fosse intimada, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, mediante publicação no Diário da Justiça (CPC, artigo 513, § 2º, I), para no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, artigo 219, caput
)
realizar o adimplemento voluntário da obrigação, conforme cálculos apresentados pela credora.

A Secretaria da Vara certificou que a parte Executada/Requerida, foi intimada por meio de seus advogados, porém não comprovou o pagamento voluntário da obrigação, bem como não apresentou impugnação nos autos e nem indicou bens à penhora.

O juiz despachou para que a Exequente fosse intimada pessoalmente, por oficial de justiça, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse quanto ao prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do processo.

O Oficial de Justiça certificou que a Exequente não foi intimada no endereço constante no mandado, pois foi informado que a Recorrente não trabalha mais no local.

Diante disso, o magistrado sentenciou extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI e §3º, do Código de Processo Civil, por entender que a inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir a desistência da pretensão à tutela jurisdicional, equivalendo ao desaparecimento superveniente do interesse de agir, condição para o regular exercício do direito de ação.

Inconformada com a decisão, a Exequente interpôs recurso de Apelação alegando que não houve intimação do seu advogado constituído e que a intimação pessoal da parte não supre a falta de intimação do advogado. Desse modo, requer a reforma da sentença recorrida, com a devolução do prazo de 5 dias como forma de ser atualizado o endereço da Recorrente, bem como seja dado seguimento ao cumprimento de sentença.

Não foi apresentada Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém, de de 2024.

DESA.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0840090-30.2017.8.14.0301

APELANTE: RITA REGINA REIS PINTO

ADVOGADOS:

MARCELO ANTONIO BARAÚNA CARDOSO FILHO – OAB/PA 29.798 E CAROLLINA ALVES PINTO BARAÚNA – OAB/PA 13.327

APELADA: LOGOS TURISMO LTDA

ADVOGADO:
ANTONIO CARLOS TRINDADE DOS SANTOS – OAB/PA 6.106 E AUGUSTO DE JESUS DOS SANTOS REIS – OAB/PA 7.522

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da presente demanda gira em torno do acerto ou erro da sentença ao extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI e §3º, do Código de Processo Civil, por entender ter ocorrido a falta de interesse processual pela parte autora.

Assiste razão ao apelante.

Diz o §2º e §5º do art. 272 do CPC:

Art. 272 - ...

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

Como se observa, em regra geral, as intimações devem constar o nome das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, sob pena de nulidade.

Ademais, verifico que na inicial e na procuração, existe pedido para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome da advogada indicada e seu desatendimento implica em nulidade, nos termos do §5º do art. 272 do CPC.

Assim, a ausência de intimação da advogada da parte representa ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, destaca-se que o magistrado sentenciou extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI e §3º, do Código de Processo Civil, por entender ausente o interesse processual da parte autora.

Nesse sentido, a intimação pessoal da parte prevista pelo §1º do art. 485 do CPC, somente se aplica às hipóteses descritas nos incisos II (negligência) e III (abandono) do referido dispositivo. O inciso VI (ausência de interesse processual) que levou o juízo a quo a extinguir o processo sem resolução do mérito, não obriga que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

...

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

...

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

...

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

...

Portanto, a ausência de intimação da advogada da parte exequente representa ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, segundo o Art. 485, VI do CPC, não existe obrigatoriedade para que somente a parte recorrente seja intimada e, muito menos, que essa intimação seja pessoal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do apelo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença guerreada, determinando a devolução dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

Belém/PA, ______de ______ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2024